Tribunal: STF
Processo: ARE 842157
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas no acórdão objurgado. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Impossibilidade de apreciação de matéria infraconstitucional ou de revolvimento de provas. Possibilidade de reafirmação de jurisprudência em repercussão geral pelo Plenário Virtual. Precedentes. 



    1. No julgamento do recurso, as questões constitucionais postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 



    2. Pensão alimentícia. Conveniência e proporcionalidade. Impossibilidade de análise por esta Corte. Ofensa que, se existente, seria reflexa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Não ofende a garantia da ampla defesa o julgamento de mérito de questões com repercussão geral nos casos de reafirmação de jurisprudência dominante da Corte pela via do Plenário Virtual.



    4. Embargos de declaração rejeitados.